Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-08.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022408-08.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINDOMAR VERONI - CPF: 002.087.251-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 045.142.321-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 452.883.721-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – DOSIMETRIA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO REDIMENSIONAMENTO – PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – MULTIREINCIDÊNCIA – MAIOR REPRESSÃO – PREVALÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO – ARESTO DO STJ – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – MANTIDA – PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.

“A exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada.”
(STJ, AgRg no HC no 604542/AC)

“A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão.
” (STJ, AgRg no REsp no 1796291/RO)

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência
“são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial semiaberto”
(STJ, AgRg no REsp 1918122/SP; TJMT, AP NU 0010683-17.2014.8.11.0037).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022408-08.2021.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE (S):

LINDOMAR VERONI

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LINDOMAR VERONI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1022408-08.2021.8.11.0015), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude] a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o
,
II, do CP - (ID 124132108).

O apelante sustenta que o aumento da pena-base por maus antecedentes deveria observar a fração de 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena (ID 124132119).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID 124132124).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação. Réu condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal. Irresignação da defesa. Pedido único de redução da pena-base, postulando-se a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para o incremento relativo à negativação da circunstância judicial referente aos ‘antecedentes criminais’. Inviabilidade. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Desse modo, não se mostra cabível a redução da basilar, posto que a magistrada singular atentou-se à atualizada jurisprudência no momento de dosar a reprimenda na primeira fase do processo dosimétrico, fixando reprimenda em patamar razoável, como finalidade de prevenir e reprimir o delito praticado. Desprovimento ao apelo”.
(Alexandre de Matos Guedes, promotor de Justiça - ID 126570672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de dezembro de 2021, por volta de 09 horas, no estabelecimento comercial denominado “Tic Tac”, localizada na Rua das Pitangueiras, no 411, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, LINDOMAR VERONI, imbuído de animus furandi, subtraiu, mediante fraude, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) camisetas masculinas, avaliadas em R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco) reais, conforme auto de avaliação de ID no 72604798, pertencentes à empresa vítima “Tic Tac”.[...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LINDOMAR VERONI como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal [...].”

(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 124132073)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, sendo considerada nessa etapa as condenações nas ações penais no 1495-55.2012.811.0009, 13526-55.2013.811.0015 e 0002399-23.2013.8.11.0015 para recrudescer a pena base [...].

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, sendo considerada nessa etapa as condenações nas ações penais no 6134-93.2015.811.0015, 19303-50.2015.811.0015 e 1014356-57.2020.8.11.0015. No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim, uma das condenações será compensada com a atenuante da confissão espontânea e as demais serão utilizadas para agravar a pena. Assim, agravo a pena no patamar de 1/3 (um terço), atingindo a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena no patamar acima assinalado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, tendo em vista a reincidência do acusado.

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado não preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não é mais primário.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 124132108)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes criminais.

De fato, o apelante registrava, à época dos fatos [10.12.2021], duas condenações por furto [NU 1495-55.2012.8.11.0009, transitada em julgado em 6.7.2015 e NU 13526-55.2013.811.0015, com trânsito em julgado em 31.1.2014] e uma por tentativa de furto [NU 0002399-23.2013.8.11.0015, transitado em julgado em 15.9.2015], a caracterizar maus antecedentes (SEEU NU 0043224492-01.88.11.0042 e Folha de Antecedentes Criminais – ID 124132066).

Todavia, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Logo, redimensiona-se a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, Art. 65, III, ‘d’) e operou a compensação parcial. Isso porque, o apelante possui 3 (três) condenações definitivas anteriores, quais sejam duas por furto e uma por corrupção ativa [NU 6134-93.2015.811.0015, NU 1014356-57.2020.8.11.0015 e NU 19303-50.2015.811.0015] com trânsito em julgado, respectivamente, nos dias 1o.8.2016, 2.12.2020 e 15.8.2018 (SEEU NU 2000093-66.2021.8.11.0015), motivo pelo qual exasperou a pena intermediária na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Anote-se que a
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão
” (STJ, AgRg no REsp no 1796291/RO - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – 10.6.2019).

Assim, deve ser preservada a fração de 1/3 (um terço), “
justificando a adoção desse patamar na multireincidência
”

(STJ, HC no 248.978/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz -7.3.2014), para readequar a pena provisória em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, de modo que se transforma a pena provisória em definitiva [3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa].

Em seu turno, a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência “
são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial semiaberto
” (STJ, AgRg no REsp 1918122/SP, Relatora: Mina. Laurita Vaz – 19.10.2021).

No mesmo sentido, aresto desta e. Câmara:

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto por se tratar de réu reincidente, com circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.”
(AP NU 0010683-17.2014.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.12.2021)

Portanto, o regime inicial semiaberto deve ser conservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022